Tribunal: TJMT
Processo: 1002008-74.2021.8.11.0046
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002008-74.2021.8.11.0046
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ROSINEIA JABOTICABA DA SILVA - CPF: 055.854.471-14 (APELADO), IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA - CPF: 032.680.751-93 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (APELANTE), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA - CPF: 032.680.751-93 (ADVOGADO), ROSINEIA JABOTICABA DA SILVA - CPF: 055.854.471-14 (APELANTE), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
I
NDEFERIMENTO DO PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA
- CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO QUE
NÃO
PERMITEM
A CONCESSÃO DA BENESSE
–
HIPOSSUFICIÊNCIA N
ÃO DEMONSTRADA –

DECISÃO MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO.

A assistência judiciária se destina a amparar aqueles que, efetivamente desprovidos de recursos materiais mínimos, necessitam da demanda para promoverem a defesa de seus direitos e pretensões.
2.
Ausente comprovação da hipossuficiência alegada pela parte e existindo elementos nos autos que contrapõem a declaração de pobreza, de rigor o indeferimento da assistência judiciária gratuita.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de
Recurso de AGRAVO
INTERNO
interposto
por
ROSINEIA JABOTICABA DA SILVA
,
contra a decisão do relator vinculada ao Id. nº
252862183
, que
indeferiu pedido
de as
sistência judiciária gratuita
formulado pel
a
apelante, determinando o recolhimento do preparo recursal, sob pena de não conhecimento do recurso por deserção.

A apelante
insiste

em

que não possu
i renda suficiente para o pagamento d
as custas e despesas processuais sem
que isso implique em
prejuízo próprio ou de sua família
;
reafirma que
o deferimento do benefício da assistência judiciária gratuita depende de simples afirmação de hipossuficiência financeira, sob pena de violação ao princípio da inafastabilidad
e do acesso ao Poder Judiciário.

Pede, pois,
o provimento do recurso para que lhe seja deferido o benefício da gratuidade da justiça

(cf. Id. nº
255194665
).

Por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 4º do art. 52 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do

Estado de Mato Grosso,
o presente
recurso
foi submetido
a
o julgamento pela Colenda Câmara
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A exigência comprobatória da situação de miserabilidade econômica decorre

expressamente
do texto constitucional, já que
o artigo 5º, LXXIV, da Constituição Federal
, prescreve
que
“
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que
comprovarem insuficiência de recursos
” (
grifei)
.

N
ão basta
, pois,
a simples declaração
autoindulgente
de pobreza para
que
a parte fa
ça
jus aos benefícios da assistência judiciária gratuita, mas
sim
comprovação
razoável e mínima
d
a
insuficiência de recursos
, ainda que momentânea,
para arcar com o pagamento das custas processuais.
A declaração do estado de miserabilidade é de presunção relativa, e por isso precisa de mínima prova confirmatória para que os benefícios sejam concedidos ao declarante.

No caso, a decisão agravada indeferiu o benefício da AJG requerido pel
a
agravante

sob os seguintes fundamentos:

No caso, a apelante possui perfil financeiro e desfruta de patrimônio incompatível com a alegada iliquidez momentânea, aliás, não se descura ao fato de que a condição econômica da parte que pretende a concessão da benesse deve ser analisada no momento exato em que postula a gratuidade, e que se deverá perquirir sobre o seu estado financeiro propriamente dito, ou, em outros termos, examinando o confronto entre as suas receitas e despesas, e não somente acerca do seu patrimônio ou qualidade de vida aparente; no caso, porém, se destaca a relevância a movimentação bancária, resgates de poupança, além de assumidamente contar com a ajuda financeira de terceiros (ex-marido, pai e tio), sem, contudo, quantificar tais “ajudas” (cf. Id. nº 202988184), circunstância que a situa a quilômetros de distância do perfil de pessoa economicamente miseranda, real necessitada e verdadeiramente merecedora do benefício assistencial estatal disciplinado no art. 5º, LXXIV, da CF.

De todo e qualquer modo, a simples afirmação da parte de que não dispõe de condições econômicas para custear as despesas processuais, sem sacrifício de seu sustento, não é o suficiente para atribuir ao Estado os custos do seu processo judicial, afinal, repita-se: o benefício da assistência judiciária gratuita não pode ser concedido indiscriminadamente a qualquer pleiteante, pois corresponde a hipótese de isenção tributária somente destinada ao jurisdicionado que, sem qualquer laivo de dúvida, teria sua própria sobrevivência/subsistência diretamente afetada pelo pagamento do preço pela utilização efetiva ou potencial de serviço público, o que, “data
venia
”, não é o caso.

A r. decisão agravada não ofende, sob qualquer perspectiva que se adote, os princípios e normas cogentes que disciplinam a concessão da assistência judiciária, antes, pelo contrário, confirma a finalidade última do instituto, que é a de
amparar aqueles que realmente necessitam
desse tipo de cobertura para defender seus direitos e pretensões através do processo judicial, mas que não dispõem, conforme demonstração cabal e irrecusável, da quota de recursos financeiros para custear os respectivos encargos, e nem têm acesso ao serviço de assistência judiciária prestado pelo Estado.

Como já dito, repito, n
o presente Agravo Interno,
a
agravante
apenas insiste em questão analisada e já refutada, e, como o

eg
. STJ
já decidiu sobre a possibilidade de reprodução dos mesmos fundamentos da decisão objeto do Agravo Interno se, nesse recurso, há dedução da
s
mesma
s
tese
s
já
repelidas
pela decisão agravada,
apenas submeto
os fundamentos decisórios ao crivo do órgão colegiado competente.

A propósito:

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
(...)
1. "
Deve-se interpretar o comando do art. 1.021, § 3º, do CPC/2015 em conjunto com a regra do art. 489, § 1º, IV, do mesmo diploma
.
Na hipótese em que a parte insiste na mesma tese, repisando as mesmas alegações já apresentadas em recurso anterior, sem trazer nenhum argumento novo - ou caso se limite a suscitar fundamentos insuficientes para abalar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador - não se vislumbra nulidade quanto à reprodução, nos fundamentos do acórdão do agravo interno, dos mesmos temas já postos na decisão monocrática
" (
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
1.411.214/MG, Rel.

Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/08/2019,
DJe
20/08/2019.) 2. No mais, a insurgência, nos termos em que foi deduzida pela Embargante, não disfarça o intento de rediscutir questão já examinada e decidida, desiderato que não se coaduna com a estreita via integra
tiva dos embargos de declaração”
(
STJ – Corte Especial –
EDcl
no
AgInt
nos
EAREsp
996.192/SP
–
Rel. Ministra LAURITA VAZ
– j.
26/11/2019,
DJe
10/12/2019
–
grifei
e
destaquei
).

Pelo exposto, e po
r entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 1º do art. 134-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso,
nego provimento
ao recurso, mantendo inalterada a r. decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2025